Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES INSUFICIENTE. INTERESSE PÚBLICO. PROVEITO DO ILÍCITO APURADO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS. DEPRECIAÇÃO. NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. NÃO CABIMENTO. PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).
2. Nos termos do art. 144-A do Código de Processo Penal, deve ser autorizada a alienação antecipada a fim de que sejam preservados os valores correspondentes aos bens apreendidos, sujeitos naturalmente à depreciação pelo decurso do tempo, especialmente porque o valor obtido com a venda antecipada ficará em conta bancária vinculada ao Poder Judiciário, resguardados interesses futuros.
3. Não é cabível a nomeação de depositário fiel quando não há dúvida sobre a propriedade do bem. Inteligência do art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.